Tribunal: STJ
Processo: 0804153-90.2016.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101761 - PB(2025/0439812-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO AGRA GUILHERME
ADVOGADOS
: BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA - PB015981
RAQUEL LEMOS PAIVA - PB024323
AGRAVADO
: PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS
NOGUEIRA LTDA
ADVOGADOS
: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
JOHN TENÓRIO GOMES - PB019478
AGRAVADO
: TERESA CARMEN ARANHA COSTA
ADVOGADOS
: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
KATHERINE VALERIA DE OLIVEIRA GOMES DINIZ - PB008795
JOHN TENÓRIO GOMES - PB019478
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. AGIOTAGEM. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7
DO STJ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão vergastado assentou que não foi comprovada a
simulação ou a agiotagem. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no
7 do STJ.
2. A Corte estadual apontou que a alegação de que o imóvel estava
registrado em nome da recorrente, mas que o proprietário era, na
verdade, seu irmão, revela ocultação de patrimônio e violação da boa-
fé, ante a caracterização de comportamento contraditório. A ausência
de impugnação ao referido fundamento impossibilita o conhecimento
do recurso especial no ponto, nos termos da Súmula no 283 do STF.
Documento eletrônico VDA55389081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f6ee9f43-1c36-4085-9bb2-4bb0f1104d2b

3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55389081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:36:31
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: f6ee9f43-1c36-4085-9bb2-4bb0f1104d2b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101761 - PB(2025/0439812-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA DO SOCORRO AGRA GUILHERME
ADVOGADOS
: BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA - PB015981
RAQUEL LEMOS PAIVA - PB024323
AGRAVADO
: PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS
NOGUEIRA LTDA
ADVOGADOS
: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
JOHN TENÓRIO GOMES - PB019478
AGRAVADO
: TERESA CARMEN ARANHA COSTA
ADVOGADOS
: SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
KATHERINE VALERIA DE OLIVEIRA GOMES DINIZ - PB008795
JOHN TENÓRIO GOMES - PB019478
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. AGIOTAGEM. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7
DO STJ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão vergastado assentou que não foi comprovada a
simulação ou a agiotagem. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no
7 do STJ.
2. A Corte estadual apontou que a alegação de que o imóvel estava
registrado em nome da recorrente, mas que o proprietário era, na
verdade, seu irmão, revela ocultação de patrimônio e violação da boa-
fé, ante a caracterização de comportamento contraditório. A ausência
de impugnação ao referido fundamento impossibilita o conhecimento
do recurso especial no ponto, nos termos da Súmula no 283 do STF.
Documento eletrônico VDA55050110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:08
Código de Controle do Documento: 08a69210-befd-4dfa-9a68-32e9c1ebd912

3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas
suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos
embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento,
incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Do exame dos autos, depreende-se que MARIA DO SOCORRO AGRA
GUILHERME (MARIA) ajuizou ação em desfavor de PLASNOG - INDÚSTRIA DE
ARTEFATOS PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA. (PLASNOG), alegando simulação e
agiotagem, tendo em vista que transferiu à PLASNOG imóvel em operação usurária de
empréstimo celebrado entre esta e o seu.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente (e-STJ, fls. 508/509
).
Opostos embargos de declaração por PLASNOG, foram acolhidos, para
modificar a verba honorária (e-STJ, fl. 669).
Opostos embargos de declaração por MARIA, foram rejeitados (e-STJ, fl.
690).
A apelação interposta por MARIA não foi provida pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, nos termos do acórdão assim ementado:

CIVIL e PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível – Ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico – Compra e venda de imóvel – Alegação
de simulação e nulidade do negócio para garantia e camuflagem de
empréstimo com agiotagem – Sentença de improcedência –
Insurgência recursal da autora – Insuficiência de provas de simulação
da compra e venda – Improcedência do pedido exordial –
Desprovimento. - Em se tratando de prova de vícios do negócio
jurídico, sempre ocultos e feitos com o fim de esconder uma realidade,
o magistrado tem papel fundamental para enxergar, na prova, aquilo
que não consta expressamente, sem com isso ultrapassar o dever de
diligência das partes em demonstrar o fato constitutivo do direito (parte
autora) ou a ocorrência de fatos impeditivos, suspensivos ou
modificativos do direito demandado (parte requerida), valendo-se de
indícios ou presunções da prática de agiotagem. - A ausência da prova
da existência do alegado vício de consentimento implica na
manutenção do negócio jurídico (e-STJ, fl. 999).

Opostos embargos declaratórios por MARIA, foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
1.028/1.032
Documento eletrônico VDA55050110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:08
Código de Controle do Documento: 08a69210-befd-4dfa-9a68-32e9c1ebd912

Os segundos embargos de declaração opostos por MARIA foram acolhidos,
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL – Embargos de declaração em embargos de
declaração – Omissão –
II, do CPC – Erro material e
Art. 1022,
contradição não enfrentados nos aclaratórios anteriormente opostos –
Vícios verificados – Saneamento dos vícios constatados no acórdão –
Acolhimento. - Os embargos declaratórios têm por escopo solicitar do
julgador que esclareça obscuridade, elimine contradições ou supra
omissões, acaso existentes na decisão, e não para adequar a
sentença ou o acórdão ao entendimento do embargante. - Em sede de
embargos de declaração, o apontamento de erro material, contradição,
omissão ou obscuridade no “decisum” é pressuposto para que o
recurso seja acolhido, impondo-se o saneamento do vício. -
Constatado erro material, imperiosa é a sua correção, nos moldes do
art.1022, III do CPC. - “A contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os
elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (
Rel. Ministra Eliana Calmon)
REsp 1.250.367/RJ,
(e-STJ, fl. 1.062).

Inconformada, MARIA manejou recurso especial com fundamento no
III,
, da CF, alegando a violação dos arts.
167 do CC, pois é nula a
art. 105,
a
(1)
operação de compra e venda de imóvel dado em garantia para encobrir agiotagem; e
3o da MP no
ao sustentar que deve ser invertido o ônus da prova em
(2)
2.172-32/2001,
desfavor da parte que pratica usura (e-STJ, fls.
).
1.067/1.081
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls.
).
1.087/1.094
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal estadual em virtude da a)
ausência de prequestionamento; e b) incidência da Súmula no 284 do STF (e-STJ, fl.
1.098).
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, no qual se
defendeu a existência de prequestionamento e a indicação clara dos dispositivos legais
e da divergência jurisprudencial (e-STJ, fls.
).
1.099/1.107
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls.
).
1.109/1.121
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
CONHEÇO
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55050110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:08
Código de Controle do Documento: 08a69210-befd-4dfa-9a68-32e9c1ebd912

(1) e (2) Da simulação, da agiotagem e da inversão do ônus da prova
No recurso especial, MARIA sustentou que a transferência do imóvel deu-se
em simulação de agiotagem. Ainda, asseverou que deve ser invertido o ônus da prova
em desfavor de quem pratica usura.
Sobre o tema o Tribunal estadual consignou que não havia prova de que
houve agiotagem ou simulação, confira-se:

Entendo, que de fato, não há nos autos prova alguma que consolide a
argumentação da existência de alguma ilicitude ou vício no trato entre
as partes.
A apelante alega que o seu irmão, Alexandre Douglas Agra Lima,
adquiriu um apartamento da empresa Cipresa e, após a quitação do
valor, promoveu a escrituração do bem em nome da autora, ora
recorrente. Relatou que o seu irmão se endividou em época posterior,
tendo recebido dinheiro a juros da empresa demandada, obrigando-se
ao pagamento de 91 (noventa e uma) parcelas, por meio de contrato
de confissão de dívida, bem como colocando o mencionado bem
imóvel como garantia, tudo por exigência da empresa credora, para
camuflar prática de agiotagem. Afirmou que seu irmão solicitou que a
autora procedesse com a outorga de procuração pública para venda
do imóvel supramencionado, em benefício do Sr. Horácio Nogueira da
Costa Filho. Alega que mesmo após seu irmão adimplir com as todas
as parcelas avençadas, a empresa escriturou o imóvel em nome dela,
tendo, ainda, ajuizado ação paralela para obtenção da posse.
Contudo, quanto à compra e venda do imóvel, diferentemente do
que aduz a apelante, não consta dos autos prova de sua falsidade
e simulação.
Quando verificada a matrícula do imóvel em questão, consta na R-
1-44.248, o registro da escritura de compra e venda do imóvel,
negociado entre o promovente e primeiro promovido em
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID 11896781
09/10/2008,
- Pág. 26:
Os depoimentos testemunhais corroboram a escritura pública
firmada e a certidão de registro da transação no Cartório de
Registro de Imóveis.
A ora apelante não explica porque teria outorgado uma
procuração para o Sr. Horacio Nogueira da Costa Filho, nem
afirma ter agido sob coação ou ameaça da parte adversa ao assim
proceder (e-STJ, fl. 997 – sem destaque no original).

Assim, rever as conclusões quanto à ausência de comprovação da
agiotagem ou simulação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se o julgado:
Documento eletrônico VDA55050110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:08
Código de Controle do Documento: 08a69210-befd-4dfa-9a68-32e9c1ebd912

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282 DO STF. VIOLAÇÃO DO
DO NCPC.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. INDÍCIOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.
[...]
5. O acórdão vergastado assentou que como o título foi emitido
antes do repasse dos valores, não havendo relação entre a nota
promissória e a transferência de valores, não se vislumbra
indícios de agiotagem. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à
Súmula no 7 do STJ.
[...]
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp n. 1.955.589/MG,
em
DJe de
– sem destaque no original)
9/5/2022,
11/5/2022

O recurso, portanto, não merece ser conhecido quanto ao ponto.
Ademais, a Corte estadual asseverou que a alegação de que o imóvel
estava registrado em seu nome, mas que o proprietário era, na verdade, seu irmão,
revela ocultação de patrimônio e violação da boa-fé, ante a caracterização de
comportamento contraditório. A propósito:

Afirma, outrossim, que, embora o imóvel esteja registrado em seu
nome, o verdadeiro proprietário do imóvel sempre foi o seu irmão,
Alexandre Douglas Agra Lima, que teria adquirido o bem e nele
residido durante todo o tempo.
Ora, tal situação, se verdadeira, caracterizaria ocultação de
patrimônio. Ademais, caso acolhida tal alegação, a autora estaria, na
verdade, demandando a ré em favor de seu irmão, além de estar se
beneficiando da sua própria torpeza, o que não pode ser admitido.
Nesse contexto, tem-se que a boa-fé objetiva cria para os contratantes
a obrigação de cumprir os deveres anexos, ou seja, aqueles implícitos
no contrato que, uma vez violados, deflagram uma espécie de
inadimplemento, já que as partes depositam confiança no que restou
pactuado.
Com efeito, a tutela da confiança se materializa na proteção do objeto
confiado pela relação jurídica formalizada, amparando aquele que
sofre com sua violação, mediante a disponibilização de instrumentos
como o venire contra factum proprium (e-STJ, fl. 997 – sem destaque
no original).

No entanto, da análise das razões do presente recurso, verifica-se que o
fundamento da vedação do comportamento contraditório não foi impugnado, o que
atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA55050110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:08
Código de Controle do Documento: 08a69210-befd-4dfa-9a68-32e9c1ebd912

Confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO
DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO.

INEXISTÊNCIA
DE
COISA
JULGADA.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão
recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial,
atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.646.320/PR,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe
– sem
21/02/2022,
23/02/2022
destaque no original)

O recurso, portanto, não pode ser conhecido quanto ao ponto.
Por fim, verifica-se que o Tribunal não emitiu pronunciamento sobre o tema
e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão.
Assim, não há como ser analisada a tese trazida no recurso especial -
quanto à inversão do ônus da prova em desfavor de quem pratica usura -, em virtude
da falta de prequestionamento.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. 2. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
4. OFENSA
SÚMULA N. 283/STF.
AOS ARTS. 4o, 5o, 9 E 10 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
5. VIOLAÇÃO
356/STF.
A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 6. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
[...]
4. No tocante à aventada violação aos arts. 4o, 5o, 9o e 10 do
verifica-se que os conteúdos normativos dos citados
CPC/2015,
dispositivos não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de
origem. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como
a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na
decisão atacada, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal. 4.1. Segundo a orientação deste
Superior Tribunal, mesmo as questões de ordem pública devem
ser prequestionadas para serem examinadas em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55050110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:08
Código de Controle do Documento: 08a69210-befd-4dfa-9a68-32e9c1ebd912

[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.413.313/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula no 282 do STF, por analogia.

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor de MARIA, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55050110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:08
Código de Controle do Documento: 08a69210-befd-4dfa-9a68-32e9c1ebd912

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.101.761 / PB
Número Registro: 2025/0439812-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08041539020168150001 8041539020168150001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO SOCORRO AGRA GUILHERME
ADVOGADOS : BRUNO ROBERTO FIGUEIRA MOTA - PB015981
RAQUEL LEMOS PAIVA - PB024323
AGRAVADO
: PLASNOG - INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA
LTDA
ADVOGADOS : SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
JOHN TENÓRIO GOMES - PB019478
AGRAVADO
: TERESA CARMEN ARANHA COSTA
ADVOGADOS : SAULO MEDEIROS DA COSTA SILVA - PB013657
KATHERINE VALERIA DE OLIVEIRA GOMES DINIZ - PB008795
JOHN TENÓRIO GOMES - PB019478
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA55296075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:11
Código de Controle do Documento: 5a9db81e-00ec-4d6b-b0cc-90e5cf119076

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:03:11
Código de Controle do Documento: 5a9db81e-00ec-4d6b-b0cc-90e5cf119076